Tribunal: TJDFT
Processo: 0742593-90.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0742593-90.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO MELO DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos declaratórios opostos por SEBASTIÃO MELO DE SOUSA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 15 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito